Tribunal: TJDFT
Processo: 0724243-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA POR VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA DO NORMATIVO. PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DO ÔNUS. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão agravada, ao impor o ônus da prova ao agravante, amparou-se em julgado que aplica o Código de Defesa do Consumidor e não na distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC. Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Sobre a relação jurídica havida entre as partes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pagamento de seguro obrigatório (DPVAT) decorre de obrigação imposta por lei, não havendo margem de discricionariedade no oferecimento do produto e às regras que regem a indenização securitária.
3. Manifestando-se ambas as partes pela realização da prova pericial, deve ser aplicada a regra do art. 95 do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora, hipótese em que a sua cota deve ser suportada pelo Estado, arcando, a parte requerida/agravante, com a metade equivalente.
4. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.